Tribunal: TJDFT
Processo: 0776041-73.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS ENTRE CÔNJUGES. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA POR VIA TRANSVERSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de homologação judicial de escritura pública declaratória de majoração de pensão alimentícia entre cônjuges que convivem sob o mesmo teto, de valor anteriormente fixado em seis mil reais para trinta mil reais mensais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de homologação judicial de acordo de alimentos entre cônjuges que mantêm convivência conjugal, com o objetivo de majoração da pensão alimentícia e consequente dedução tributária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisdição voluntária não vincula o magistrado à vontade das partes, sendo legítima a negativa de homologação de acordo que não observe os requisitos legais ou revele desvio de finalidade.
4. A manutenção da convivência conjugal afasta a configuração de obrigação alimentar típica entre cônjuges, fundada na solidariedade decorrente do rompimento do vínculo.
5. A tentativa de majoração da pensão alimentícia com fundamento na dedução tributária configura expediente voltado à obtenção de benefício fiscal por via transversa, em descompasso com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do processo.
6. A homologação judicial de acordo de alimentos entre cônjuges que mantêm vida em comum, sem demonstração de necessidade alimentar real e atual decorrente de efetivo rompimento do vínculo conjugal, representa violação aos princípios da legalidade tributária e da moralidade administrativa.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: L. 9.250/1995, art. 4o, inc. II, art. 8o, inc. II, alínea “f”. D. 9.580/2018, art. 77, art. 80. CC, art. 1.694.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 20040110640184, Rel(a). Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, p. 24.01.2006.